Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL; INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos artigos 33, caput, 35, ambos da Lei n. 11.343/06; art. 180 do Código Penal; cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. A entrada da equipe policial na residência do paciente, após denúncia anônima seguida de diligências investigativas prévias, incluindo monitoramento aéreo da região, que indicou movimentação típica de tráfico de drogas, evidencia a presença de justa causa para a busca domiciliar.
3. O habeas corpus não é o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, pois a comprovação da tese requer ampla dilação probatória, medida incompatível com o presente remédio constitucional.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
5. A expressiva quantidade de droga apreendida, juntamente com petrechos utilizados para o fracionamento e pesagem do entorpecente, demonstra forte indício de mercancia ilícita e recomenda a custódia cautelar.
6. Sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
7. Ordem denegada.